Tribunal: TJES
Processo: 5003656-75.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003656-75.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: ADRIANO LOUREIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor, Adriano Loureiro, ajuizou ação em face do Município de Guarapari pleiteando a condenação do ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Alega que manteve vínculo empregatício com o Município para a função de Regente de Classe entre os anos de 2011 e 2023, por meio de sucessivas contratações temporárias sem a prévia aprovação em concurso público. Sustenta que a renovação contínua desvirtuou a natureza excepcional e temporária da contratação, gerando a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para: DECLARAR a nulidade dos contratos e a prescrição das parcelas anteriores a 17/04/2019. CONDENAR a ré ao pagamento do FGTS referente ao período de 17/04/2019 a 22/12/2023, com correção monetária pela TR e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança até 17/06/2024.

3. Inconformado, o Município de Guarapari interpôs Recurso Inominado alegando, em síntese: a natureza jurídico-administrativa do vínculo, o que afastaria direitos celetistas como o FGTS, conforme art. 39, § 3º da CF. A inexistência de fraude, afirmando que cada contrato decorreu de novo processo seletivo e subsidiariamente caso mantida a condenação, que o FGTS incida apenas sobre o período que excedeu o prazo máximo de prorrogação permitido pela legislação municipal.

4. A questão central reside na validade da contratação temporária e nos efeitos de sua nulidade. No caso dos autos, restou provado que o recorrido laborou por anos a fio em funções ordinárias da administração (magistério), o que retira o caráter de "excepcional interesse público" exigido pela Constituição.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 596.478/RR
sob o regime de repercussão geral, consolidou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato com a Administração Pública declarado nulo por ausência de concurso público, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

6. Quanto ao pedido subsidiário de limitação da condenação ao período "excedente" da lei municipal, este não prospera. A nulidade por ausência de concurso público atinge o ato em sua origem, sendo o FGTS a sanção/reparação mínima devida por todo o período não prescrito em que houve a prestação do serviço sob o manto da irregularidade.

7. Assim, a sentença de primeiro grau não merece reparos, tendo aplicado corretamente a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) e os precedentes obrigatórios das Cortes Superiores

8. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)